Tribunal: TJDFT
Processo: 0743129-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA DOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
1. Os honorários advocatícios convencionais não se confundem com os sucumbenciais, possuindo naturezas jurídicas distintas, inexistindo bis in idem na cumulação de ambas as verbas.
2. O art. 62, II, "d", da Lei 8.245/91 não veda a estipulação contratual de honorários advocatícios em hipóteses diversas da purga da mora.
3. Recurso conhecido e provido.